Tribunal: TJMT
Processo: 1018444-13.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018444-13.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KADUM RONDON DA SILVA - CPF: 029.939.061-60 (ADVOGADO), MARIA MARA GOMES DE MOURA - CPF: 036.921.791-89 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. ESCRITURA PÚBLICA DE RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. INSUFICIÊNCIA PARA DESCONSTITUIR A COISA JULGADA. LAUDO PERICIAL JÁ ANALISADO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada contra condenação definitiva pelo crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A,
caput
c/c art. 226, I e II, art. 71 e art. 29), confirmada em apelação criminal que, após expurgar uma circunstância agravante, reajustou a pena da ora revisionanda para 15 anos de reclusão, em regime fechado.

2. A requerente sustenta a superveniência de prova nova, consistente em escritura pública declaratória na qual a vítima nega a ocorrência de abusos sexuais, além de laudo pericial inconclusivo quanto à conjunção carnal. Requer absolvição com fundamento no art. 386, I e II, do CPP.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar:
(i) se a escritura pública declaratória lavrada pela vítima pode ser considerada prova nova apta a autorizar a rescisão da condenação penal definitiva; (ii) se o laudo pericial inconclusivo constitui elemento idôneo a infirmar a materialidade do delito de estupro de vulnerável; e (iii) se está configurada quaisquer das hipóteses do art. 621 do CPP para manejo da revisão criminal.

III. Razões de decidir

4. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

5. A prova nova deve ser pré-constituída e previamente submetida ao contraditório, por meio de ação cautelar de justificação criminal. Declarações unilaterais em escritura pública não suprem tal exigência.

6. O laudo pericial já integrava o conjunto probatório examinado na sentença e no acórdão da apelação criminal, não constituindo prova nova.

7. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação para rediscutir provas já apreciadas.

8. Ausentes os pressupostos legais, impõe-se a extinção da ação revisional sem exame do mérito.

IV. Dispositivo e tese

9. Revisão criminal extinta sem análise do mérito.

Tese de julgamento: “1. A revisão criminal exige a demonstração de ocorrência de uma das hipóteses do art. 621 do CPP, não se prestando a simples reexame de provas já apreciadas. 2. A prova nova deve ser submetida ao contraditório judicial, sendo insuficiente a declaração unilateral em escritura pública. 3. O laudo pericial já analisado no processo originário não se caracteriza como prova nova para fins de revisão criminal.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, 61, II,
f
, 71, 217-A,
caput
, e 226, I e II; CPP, arts. 621, incisos I e III, 625, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 904.131/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14/05/2024; TJMT, RvCrim n. 1019912-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 14/08/2025; TJMT, RvCrim n. 1023872-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 07/11/2024; TJMT, RvCrim n. 1017086-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 21/03/2024.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

MARIA MARA GOMES DE MOURA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de antecipação de tutela, trata-se de revisão criminal ajuizada por
MARIA MARA GOMES DE MOURA
com fundamento no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação definitiva imposta na ação penal n. 0009304-02.2009.8.11.0042, que tramitou no d. juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, a qual restou
parcialmente retificada
pela Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça quando do julgamento da apelação criminal n. 42115/2018, apenas a fim de lhe
reajustar a pena
para
15 (quinze) anos de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
, em decorrência da prática, por diversas vezes, e em continuidade delitiva, do crime descrito no
art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, I e II, ambos do Código Penal.

Por intermédio da petição inicial disponível no ID 291540357, sustenta a revisionanda a
superveniência de prova nova capaz de desconstituir a sentença condenatória
, ao argumento de que na Escritura Pública Declaratória lavrada em 11 de dezembro de 2024 perante o 1º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, a vítima F. G. da C. teria declarado que não foi abusada sexualmente, tampouco sua mãe atuara de forma conivente com eventual crime dessa natureza, sendo a acusação fruto de falsa narrativa forjada por suas tias Marilene e Mariza, irmãs da ora requerente, ao que acrescenta a arguição de que, no
laudo do exame de corpo de delito
a que se submetera a infante à época, os peritos oficiais atestaram a
ausência de rotura himenal
e concluíram pela inexistência de elementos de convicção da ocorrência de conjunção carnal, conclusão técnica que constituiria
prova material

da inocência
da ora requerente, por ser negativa e excludente da materialidade delitiva.

Com fincas em tais premissas, vindica,
liminarmente
, a
suspensão do mandado de prisão
expedido para início do cumprimento da pena, até o julgamento da presente revisão criminal. No mérito, requer a
procedência do pleito revisional
para ver-se
absolvida

com fundamento no art. 386, incisos I e II, do Código de Processo Penal, ante à suposta existência de prova cabal de que não concorreu para a infração penal.

A exordial veio instruída com os documentos disponíveis no ID 291540358 e seguintes.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
por meio do
decisum
acostado sob o ID 291905896.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 299510370 pela
extinção

da ação revisional
sem resolução do mérito
; e acaso admitida, pela sua
improcedência.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Resumidamente, em relação aos fatos apurados na ação penal n. 0009304-02.2009.8.11.0042, colhe-se da prova pré-constituída que
MARIA MARA GOMES DE MOURA

foi
denunciada

pela prática, em concurso material, das condutas ilícitas previstas nos
artigos 213 e 214 c/c art. 224,
a
c/c art. 226, I e II c/c art. 29 c/c art. 71 c/c art. 61, II,
f
e
h
, todos do Código Penal c/c arts. 244 e 246 do ECA
, por ter consentido que sua filha
F. G.
da
C.
, com 10 (dez) anos de idade à época, praticasse conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal com
José Alves Gomes
, no período entre fevereiro e setembro de 2008.

De acordo com a incoativa ministerial,
José Alves Gomes
era casado com
Marilene Lima Gomes
, irmã da ora requerente, portanto, tio por afinidade da ofendida, que, no final do ano de 2007 mudou-se com a família de Peixoto de Azevedo/MT para Cuiabá/MT, passando a residir ao lado do domicílio do acusado, que cooptou a confiança da criança, presenteando-a com dinheiro, alimentos e brinquedos, dando início aos abusos com a anuência da mãe da menor, a ora revisionanda
MARIA MARA GOMES DE MOURA
, que recebia favores em troca da conivência com o relacionamento da filha com o corréu, tais como botijão de gás de cozinha, dinheiro, aparelho celular e drogas.

Narra ainda a denúncia que, após
José Alves Gomes
separar-se da tia da vítima em fevereiro de 2008 – a qual tomou conhecimento da violência sexual sofrida pela sobrinha e, inclusive, teria discutido com a revisionanda por conta disso; passou a conviver maritalmente com a menor, como se fossem um casal, tanto que a ofendida dormia frequentemente na casa do requerente e o beijava na frente do irmão de 7 (sete) anos, que a considerava a namorada de “Zé Nóia”, tudo com o consentimento da genitora da vítima
.

Por fim, os autos dão conta de que os abusos perduraram por meses e os fatos se tornaram notórios na localidade de origem, o que resultou em denúncias anônimas ao Disque 100 do Ministério da Justiça e na consequente instauração da persecução criminal.

Após o transcurso do devido processo legal, a requerente foi
condenada
como incursa nas sanções
art. 217-A,
caput
c/c art. 226, I e II c/c art. 71 c/c art. 61, II,
f
c/c art. 29, todos do Código Penal
, diante do que interpôs a apelação criminal n. 42115/2018 juntamente com o corréu
José Alves Gomes
, julgada pela C. Terceira Câmara Criminal do TJMT em 31/10/2018, sob a relatoria do Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade, desproveu o apelo do acusado e proveu parcialmente a irresignação da ora revisionanda para
confirmar o veredicto condenatório
e apenas afastar

a circunstância agravante da prevalência das relações domésticas [CP, art. 61, II,
f
], com a consequente redução da pena de
MARIA MARA GOMES DE MOURA
para
15 (quinze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, providência estendida de ofício em prol de “Zé Nóia”, cuja pena foi então reajustada para 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão.

Sobrevindo o trânsito em julgado do acórdão da apelação criminal, o corréu
José Alves Gomes
logo ajuizou a Revisão Criminal n. 1002733-75.2019.8.11.0000, de minha relatoria, na qual sustentou a contrariedade da condenação à evidência dos autos e a ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, porquanto os fatos se deram no ano de 2008, portanto, antes da entrada em vigor da Lei n. 12.015/09, que instituiu o tipo penal do art. 217-A,
caput
, do Código Penal.

Julgada na sessão do dia 05/12/2019, a ação revisional foi parcialmente extinta sem análise do mérito e, na extensão remanescente, julgada improcedente, com trânsito em julgado do respectivo acórdão em 03/02/2020, sem a interposição de recursos.

Eis a ementa da aludida revisão criminal:

“
REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PEDIDO REVISIONAL DE ABSOLVIÇÃO E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS AO ART. 213, CAPUT, DO CP, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.º 12.015/2009 – ARGUMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO É CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E A CONDENAÇÃO NO CRIME DO ART. 217-A, CAPUT, DO CP IMPLICA EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL –
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ:
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP – ALMEJADO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO –AÇÃO PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
MÉRITO:
FATOS ANTERIORES A 2009 – PRÁTICA DE ESTUPRO E DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, EM CONCURSO MATERIAL – CRIME ÚNICO QUE SE MOSTRA MAIS BENÉFICO – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE EXTINTA E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, por limitar-se a vindicar o reexame do conjunto probatório, já exaustivamente submetido à apreciação do órgão colegiado em sede recursal, sem demonstração da suposta contrariedade da condenação às evidências dos autos.

2. Se as continuadas condutas de estupro e de atentado violento ao pudor contra vulnerável, praticadas antes da Lei n.º 12.015/09, foram cometidas em face da mesma vítima e em um mesmo contexto, impõe-se a condenação pelo crime único, hoje tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal, em detrimento do concurso material, à luz da retroatividade da lei penal mais benéfica. Precedentes
.” (ID 291544366).

Passados mais de cinco anos, vem agora a revisionanda inconformada perante esta eg. Corte de Justiça, sustentando

a superveniência de prova nova capaz de desconstituir a sentença condenatória, olvidando, porém, que eventual
escritura pública
contendo retratação da vítima
–
além de
não instruir a prova pré-constituída
, visto que materializado tão somente um suposto
print
do documento na petição inicial da ação revisional
–, muito embora seja tecnicamente nova, não traz consigo contexto probatório capaz de apontar erro de julgamento, o que torna inviável a reforma do pronunciamento combatido.

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP.

In casu
, verifica-se da certidão vista no ID

291544359 - Pág. 46, que a condenação que se pretende rescindir
transitou em julgado em
14/12/2018.

Entretanto, em uma análise
in status assertionis
da petição inicial e da prova pré-constituída, denota-se sem maior esforço que
não
está configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, afinal, para
além da falta de zelo da revisionanda em instruir a prova pré-constituída com a aventada escritura pública declaratória
supostamente lavrada pela vítima F. G. da C. no mês de dezembro de 2024 perante o 1º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT – ônus que lhe incumbia; d
e acordo com a jurisprudência há muito consolidada no Superior Tribunal de Justiça e também nesta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o pedido de revisão criminal calcado na existência de prova oral nova (CPP, art. 621, III) pressupõe a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório, e assim o é porque o material probatório do pedido revisional deve ser pré-constituído.

Nesse sentido, colho julgados da Corte Cidadã e deste eg. Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
REVISÃO CRIMINAL. NOVA PROVA. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA CONSTANTE DE ESCRITURA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. PROCEDIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. IMPRESCINDIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A nova prova oral apta a embasar a revisão criminal é aquela produzida por meio do procedimento de justificação criminal, não servindo para tanto a declaração da vítima constante de escritura pública firmada perante tabelião.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
” (
STJ
– AgRg no HC 904.131/SP 2024/0119991-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024) – grifei.

“
REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO
– ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006 – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA –
EXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS – DOCUMENTO ANEXADO – ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO DE TERCEIRO – CONTRADITÓRIO INEXISTENTE – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NÃO REALIZADA – INSUFICIÊNCIA – PRESTÍGIO AO CASO JULGADO
– RECURSO DE APELAÇÃO – NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – VEDAÇÃO – REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

A nova prova, para justificar a revisão criminal, deve ser judicializada, concedendo às partes o direito do contraditório pleno.

Em se tratando de Revisão Criminal formulada com base no art. 621, inc. III, do CPP, sua admissibilidade pressupõe que a prova considerada nova tenha, em nome do princípio do contraditório, sido submetida ao procedimento de produção antecipada de provas (art. 381, do NCPC) ou à ação declaratória de falsidade (art. 19, do NCPC), e contado, em qualquer caso, com a necessária participação do representante do Ministério Público, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o reexame de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda apelação
.” (
TJ-MT
– N.U 1019912-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025) – grifei.

“
REVISÃO CRIMINAL – ART. 621, I E III, DO CPP – TRÁFICO DE DROGAS –
ALEGAÇÃO DE NOVAS PROVAS TESTEMUNHAIS –
INDEFERIMENTO DA JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – TESTEMUNHAS JÁ CONHECIDAS -
AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO
– CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – REAPRECIAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – NÃO CABIMENTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A revisão criminal baseada no inciso III do art. 621 do CPP – existência de novas
provas

-, consubstanciada na
declaração de testemunhas
que não reconhecem o acusado como autor do crime a ele imputado,
com firma reconhecida, sem justificação criminal, revela-se insuficiente para desfazer o trânsito em julgado de decisão condenatória

proferida nos elementos de provas coligidos durante a persecução penal, com respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Inviável o pedido revisional de absolvição, se este constitui, na verdade, mera apreciação das provas já analisadas e teses enfrentadas, que serviram de fundamento à condenação do acusado.
” (
TJ-MT
– N.U 1023872-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024) – destaquei.

“
REVISÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – ARTIGO 157, § 3º, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – TESE PRIMÁRIA –
PROVA NOVA (ART. 621, III, CPP) – AUSÊNCIA DE PROVAS OBTIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL
– REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – TESE SECUNDÁRIA – PLEITO DE ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO E AUSÊNCIA DE ELEMNENTOS NOVOS – REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O pedido de revisão criminal, fundado na existência de novas provas, pressupõe a sujeição desses novos elementos ao crivo do contraditório, por meio de ação de justificação criminal/produção antecipada de provas, regulada pelos artigos 381 e 32 do Código de Processo Civil.

As ponderações lançadas em sede da presente revisão já foram objeto de avaliação quando da análise do recurso de apelação, tratando-se de reprise de matéria já dissecada e transitada em julgado, não podendo a revisional ser utilizada como se apelação fosse para discutir dosimetria já analisada pelo magistrado
.” (
TJ-MT
– N.U 1017086-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024) – destaquei.

No caso em exame, a suposta nova prova de inocência da revisionanda consistiria na retratação da vítima produzida unilateralmente por meio de escritura pública declaratória, o que não se presta a desqualificar as provas colhidas ao longo da instrução realizada em juízo, mediante o crivo da ampla defesa e do contraditório.

A prova nova, para justificar uma revisão criminal, deve ser produzida em juízo, obedecendo o princípio do contraditório. Sem isso, nada vale, tampouco tem o condão de abalar o acervo probatório produzido nos autos, e já criteriosamente apreciado tanto na sentença quanto em sede de apelação criminal.

Ademais, tal qual salientado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, “
o laudo pericial de exame de conjunção carnal, igualmente indicado como suposta prova nova, não se reveste dessa natureza, uma vez que já integrava o conjunto probatório originário na fase de inquérito, tendo sido expressamente considerado tanto na sentença condenatória (Id. 291540359) quanto no acórdão da Apelação Criminal nº. 42115/2018 (Id. 291544359), que analisou seu conteúdo à luz dos demais elementos dos autos e manteve a condenação da requerente
.” (ID 299510370).

Com efeito, depreende-se do laudo pericial de ID 291540370 - págs. 65/66 as seguintes anotações, que levaram a revisionanda a sustentar, ainda que
en passant
, a contrariedade da condenação à evidência dos autos, firme na tese de falta de prova da materialidade delitiva,
verbis
:

“
IV - DESCRIÇÃO:

(...)

3- Membrana himenal normo implantado, orla exígua, óstio amplo e íntegra no presente exame.

(...)

“
VI – CONCLUSÃO:

Concluem os peritos que não há no presente exame, elemento de convicção suficiente que os possa levar a apontar conjunção carnal em Fabiana Gomes da Costa
.”

Entretanto, é totalmente factível que a realização da cópula não deixe vestígios, o que acontece nas hipóteses em que a vítima possui hímen complacente [o que torna possível a não ruptura, mesmo com a penetração], condição bastante rara segundo a doutrina médica, a qual, por vezes, acarreta que o rompimento do hímen ocorra somente com o parto de um filho, motivo pelo qual não deve o resultado da perícia ser tomado como prova conclusiva acerca da não ocorrência da conjunção carnal.

Aliás, como vem sendo decidido pelos Tribunais Superiores, a exemplo da decisão monocrática proferida pelo STJ no AREsp 2.560.098 (Rel.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 23/05/2024), a depender das características sexuais do agressor ou da permissibilidade da vítima do estupro, que pode ser portadora de hímen complacente, resta impossibilitada a detecção de vestígios de conjunção carnal, sendo, no entanto, irrelevante para comprovação da consumação do ato que o laudo pericial seja inconclusivo acerca da ocorrência de cópula vaginal, visto que a materialidade é passível de comprovação por outros meios de prova capazes de caracterizar o delito sexual, mesmo porque o tipo penal previsto no art. 214 do CP – que
foi o originariamente atribuído à revisionanda
–, não exige a constatação de efetivas lesões ou do rompimento do hímen da vítima e nem mesmo o contato físico entre autor e vítima para a sua configuração, mormente porque o legislador não visou à proteção da dignidade sexual apenas da vítima virgem.

Ademais, consta do v. acórdão da apelação criminal n. 42115/2018 que,
em juízo
,
MARIA MARA GOMES DE MOURA
confirmou ter conhecimento do relacionamento amoroso do corréu
José Alves Gomes
com sua filha F. G. da C., que à época era uma criança de 10 anos, inclusive destacando que sabia das relações sexuais mantidas pela vítima com o agressor, que a levava para dormir na casa dele quase todos os dias, bem assim, esclareceu que o relacionamento continuou mesmo depois dela e do corréu terem se mudado para o Estado do Maranhão juntamente com a vítima após a descoberta dos fatos ocorridos em Cuiabá/MT, justificando que “
nada podia fazer
” porque
José Alves Gomes
, em tese, a ameaçava, e depois, ao se mudarem para o nordeste do país, era ele quem lhe ajudava financeiramente, “
dava o sustento da casa, sendo que na casa moravam ele, a genitora da depoente, a depoente e sua filha FABIANA
” (ID 291544359 - Pág. 26).

No mesmo sentido, o irmão mais novo da vítima, de nome Frank, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, afirmou que a mãe tinha ciência do relacionamento amoroso entre a vítima e o acusado
José Alves Gomes
e que essa relação, inclusive, era normalizada pela família, que o considerava o
namorado
da infante, tanto que F. G. da C. dormia no quarto do réu quando pernoitava na residência deste, tendo sido avistada certa vez pelo depoente enquanto trajava apenas uma calcinha, ao passo que o réu vestia somente cueca (ID 291544359 - Pág. 26).

Desta feita, considerando que
a prova supostamente nova
, além de
sequer juntada aos autos
desta revisão criminal,
não

foi produzida judicialmente em Ação Cautelar Preparatória (Procedimento de Justificação Criminal)
, com trâmite perante o juízo de origem e em atenção ao princípio do contraditório; e sendo cediço que para fins de manejo da ação revisional não basta que a condenação seja contrária à interpretação probatória ou à análise subjetiva feita pela parte, devendo o veredito ser objetiva e flagrantemente divorciado das disposições legais e/ou dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual, não sendo este o caso em tela; de rigor a
extinção da ação
sem análise do mérito.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, em sintonia com a opinião ministerial,
EXTINGO SEM EXAME DO MÉRITO
a revisão criminal ajuizada por
MARIA MARA GOMES DE MOURA
, mantendo intacta a condenação definitiva contra si proferida na ação penal n. 0009304-02.2009.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025